Tribunal: STF
Processo: AI 675819
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDORES DO ESTADO DO PARANÁ. VENCIMENTOS. PISO. INVIABILIDADE
   DO EXTRAORDINÁRIO.PRECEDENTES.
2.      Este Tribunal pacificou
   entendimento segundo o qual o artigo 7º, IV, combinado com o
   artigo 39, § 2º, ambos da Constituição do Brasil, refere-se à
   remuneração total percebida pelo servidor e não apenas ao
   vencimento-base.
        Agravo regimental a que se nega provimento.